Tribunal: STF
Processo: HC 228811
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL DA PRIMEIRA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Em 3.6.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Dijalma Lacerda, “em favor de duzentos e cinquenta e três (253), ou menos, ou mais, pessoas que ainda se encontram presas em caráter provisório, a gritante maioria constituída de pobres”. Aponta-se como autoridade coatora “sua Excelência, Meritíssimo e Excelentíssimo Senhor Ministro do STF, Dr. Alexandre de Moraes” (fl. 1, doc. 1). 



    Contra essa decisão foi interposto este agravo regimental (doc. 6).



    2. Em 14.6.2023, determinei a inclusão do presente agravo regimental no habeas corpus para julgamento na sessão virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 23.6.2023. 



    3. Em 20.6.2023, pela Petição/STF n. 63.315/2023, o requerente alega que “não há como olvidar o fato, em nada desprezível, de que a votar-se o mérito do agravo regimental nesta Primeira Turma, estar-se-á arriscando que a decisão final se restrinja a apenas um dos Exmos. Ministros, já que o Exmo. Sr Dr. Ministro Alexandre de Moraes está impedido e o voto da Relatoria já é conhecido no sentido da negativa” (fl. 2, doc. 9).



    Requer sejam submetidos, “após a leitura do voto da MD. e Exma Relatora, os autos em caráter preliminar da 1ª Turma, para que se decida sobre o afetamento do julgamento do presente agravo regimental e consequentemente do próprio HC, ao Pleno do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, doc. 9).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    5. Não há razão jurídica plausível para afetar o julgamento deste agravo regimental no habeas corpus ao Plenário deste Supremo Tribunal, pois a decisão agravada está fundamentada em sua pacífica jurisprudência, de ser “inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte” (HC n. 198.359-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2021). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 
N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.059-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 105.959/DF, v.g.) – POSIÇÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR ENTENDER, EM VOTO VENCIDO, SER POSSÍVEL A IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’, QUANDO DEDUZIDA EM FACE DE DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS POR MINISTRO DESTA CORTE SUPREMA – POSIÇÃO MINORITÁRIA, CONTUDO, SOBRE A QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inadmissibilidade de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (HC n. 148.373-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2017).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra ato do Ministro Alexandre de Moraes. Pedido para que Sua Excelência leve os pedidos da defesa para a apreciação do colegiado. 3. Súmula 606 da Corte. 4. Agravo improvido” 
(HC n. 222.431-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2023).



    6. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” 
(RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    Na espécie, não se demonstra motivação legítima a autorizar o deferimento da pretensão formulada pela parte.



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da pauta virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora